Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-72.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade de sua exigência – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000641-72.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANDREIA
RODRIGUES NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-72.2017.8.26.0196 - Franca
2
VOTO No: 29893
APEL.No: 1000641-72.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : ANDREIA RODRIGUES NEVES (JUST GRAT)
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema Possibilidade de
revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do
ajuste firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, § 4o,
e 51, ambos do CDC
Tarifa de registro de contrato

Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento
este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP) - Prestação do serviço, na hipótese dos autos,
não constatada Impossibilidade de sua exigência Sentença
de improcedência reformada Recurso parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 111/113, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação revisional de contrato de financiamento para aquisição
de veículo, consubstanciado em cédula de crédito bancário,
movida em face do apelado, condenando-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que o princípio do pacta sunt
servanda deve ser relativizado; que a exigência das tarifas
de avaliação do bem, registro de contrato e seguro proteção
financeira é ilegal.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-72.2017.8.26.0196 - Franca
3
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Não é demais também observar que o princípio do
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o caso,
para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo que
não há se cogitar em transgressão ao princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Superadas estas questões, o recurso será apreciado
somente em relação à tarifa de registro de contrato, haja
vista que, pelo que se observa do pacto entabulado entre as
partes (fls. 10/13), a tarifa de avaliação do bem e o
seguro proteção financeira não foram contratados.
Dito isto, no que tange à tarifa de despesa de
registro de contrato, conforme o entendimento fixado pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-72.2017.8.26.0196 - Franca
4
ela é válida, ressalvadas a “abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvado o efetivo registro do contrato, é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança deste serviço.
No caso dos autos, é exorbitante a sua exigência,
uma vez que a prestação de tal serviço não foi constatada.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência da tarifa de registro de contrato,
devendo os valores indevidamente cobrados e efetivamente
pagos a tal título
o que será apurado em fase de
liquidação serem restituídos pelo apelado à apelante, de
forma simples, com atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal desde os respectivos
desembolsos, a fim de se compensar a apelante pelos efeitos
inflacionários da moeda, e juros moratórios de 1% ao mês a
contar da citação (art. 405 do Código Civil).
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 50% para cada, arcando cada qual com os
honorários advocatícios de seus respectivos adversos, que
ficam mantidos no percentual fixado em 1o grau, uma vez que
não houve insurgência das partes neste sentido, observada a
gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator